Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014685-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), FABRICIO RAUSTER DE LIMA - CPF: 034.125.921-70 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA CARDOSO LEMES - CPF: 018.755.931-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014685-46.2022.8.11.0000

PACIENTE: FABRICIO RAUSTER DE LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO –
IRREGULARIDADES DA PRISÃO FLAGRANTE – MATÉRIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA COM CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...)
Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superada com a decretação da prisão preventiva
” [STJ. AgRg no HC 734535 / MS. Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 8/8/2022].

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela existência de processo executivo de pena com
cinco condenações definitivas pelos crimes de furto, receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão, sendo irrelevante o fato de o paciente possuir residência fixa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014685-46.2022.8.11.0000

PACIENTE: FABRICIO RAUSTER DE LIMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Fabrício Rauster de Lima
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pelo crime previsto no artigo 213,
caput
, do Código Penal [estupro].

A defesa sustenta que:
1)
a prisão em flagrante do acusado é ilegal, haja vista ele ter sido agredido pelos policiais;
2)
não consta nos autos exame de corpo de delito, o que afronta às resoluções no 213/2015 e 329/2020;
3)
quanto à prisão preventiva, a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que embasada no histórico criminal do agente e no apego à gravidade do delito;
4)
é suficiente a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas, sobretudo em razão de
Fabrício
possuir residência fixa.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão em flagrante; subsidiariamente, pretende a revogação da prisão preventiva ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 136929152).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 137187670).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 140244168).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014685-46.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Fabrício Rauster de Lima
por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
dentro da ação penal n. 1006543-41.2022.8.11.0004, na qual foi denunciado pela prática do crime de estupro [art. 213,
caput
, do Código Penal], consoante se depreende da peça acusatória:

“(...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de julho de 2022, por volta das 08:30hs, em uma residência situada na rua Irmã Carmelita Paniago Vilela, Centro Antigo, na cidade de Araguaiana/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo com consciência e vontade, constrangeu a vítima Rosângela Cardoso Lemes, mediante violência, a ter conjunção carnal.

Segundo apurado, na data em questão, o denunciado (conhecido naquela urbe por vender sorvetes) dirigiu-se à casa da ofendida e ali ingressou, haja vista que o imóvel não possui parede e porta frontais.

Na oportunidade, o denunciado ofereceu quantia em dinheiro a ela para terem relação sexual, o que foi negado pela vítima, a qual lhe exigiu que saísse da residência.

De imediato, o denunciado agarrou fortemente a ofendida pelo pescoço e aplicou-lhe um golpe ("mata-leão") que a deixou estonteada. Sucede que, a vítima conseguiu se desvencilhar por um instante, empurrando o denunciado, quando ambos caíram no chão.

Ato contínuo, valendo-se do fato de que a vítima teve sua chance de reação diminuída, o denunciado rasgou o short dela e, na sequência, praticou conjunção carnal forçada, sem o uso de preservativo (Informações Preliminares à fl. 51-IP, atestando violência física e sexual), evadindo-se em seguida.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e, após rondas ostensivas pela urbe, o denunciado foi localizado na residência do seu genitor.

Inclusive, naquela ocasião, ele tentou empreender fuga, mas não logrou êxito.

Saliente-se que o denunciado foi reconhecido pela vítima como sendo o autor dos fatos (Termo de Reconhecimento de Pessoa à fl. 30-IP).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, admitiu ter mantido conjunção carnal com a ofendida, no entanto, sustentou que o ato sexual ocorreu consensualmente (fls. 34/37-IP).

Pelo exposto, FABRÍCIO RAUSTER DE LIMA está incurso na figura típica descrita no art. 213, caput, do Código Penal
” [Id no 91441925 dos autos originários].

Segundo consta dos autos,
Fabrício Rauster de Lima
foi preso em flagrante, no dia 24/7/2022, pela Polícia Militar, após ter, em tese, praticado o crime de estupro em desfavor da vítima, Rosângela Cardoso Lemes.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na futura aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
Vistos em plantão judiciário.

Trata-se auto de comunicação de prisão em flagrante, onde figura como autuado FABRICIO RAUSTER DE LIMA, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no Art. 213 do Código Penal.

Consta do caderno investigativo, em síntese, “que a GUPM foi acionada por volta das 08h30min pela Equipe de Pronto Socorro Municipal de Araguaiana/MT, onde foi informado que estariam realizando o atendimento de uma senhora vítima de estupro e lesão corporal; que de imediato a GUPM se deslocou ao local onde a vítima relatou que o suspeito chegou em sua casa de madrugada oferecendo dinheiro para ter relações sexuais, porém a vítima negou; que o suspeito, não satisfeito, persistiu no seu intento e a agredi-la com um mata-leão e jogando-a ao chão; que em seguida passou a enforca-la até que a vítima desfaleceu e o suspeito passou a praticar conjunção carnal; que com base nessas informações a GUPM passou a fazer buscas e logrou êxito em localizar o suspeito”.

O auto veio instruído com Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Relatório de Investigação, Termo de Declaração, Termo de Reconhecimento de Pessoa, Nota de Ciência das Garantias Constitucionais, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, Nota de Culpa e Prontuário Médico da Vítima.

O Ministério Público e a Defesa se manifestaram oralmente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante ostenta força constritiva, eis que a conduta do suspeito, em tese, assume dimensão penal no plano da tipicidade formal e material.

Denota-se que o suspeito foi surpreendido logo após a prática do crime em tela, situação que se encaixa perfeitamente no denominado flagrante impróprio (art. 302, III, do CPP).

A prisão foi comunicada a este juízo no prazo legal, ou seja, em menos de 24 horas.

Ainda, o APF foi lavrado por autoridade competente para tanto, tendo sido colhido o depoimento das testemunhas, e oportunizado o interrogatório do autuado, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Denota-se, por fim, que a autoridade assegurou ao preso as garantias constitucionais previstas no artigo 5o, incisos XLIX, LXIII e LXIV, da Constituição Cidadã, constando nos autos as respectivas notas de culpa e notas de ciência das garantias constitucionais.

Sobre a ausência de Exame de Corpo de Delito no autuado, nota-se que consta nos autos “Informações Preliminares”, subscrita pela médica Dra. Ingrid Thoma (Perita Médico-Legista), “escoriações não compatíveis com agressão policial”. Ou seja, no caso, observo que a lavratura do auto de prisão em flagrante atendeu a todos os requisitos legais necessários
.

Diante disso, não se vislumbra qualquer irregularidade formal no ato constritivo da liberdade do autuado que enseje o relaxamento, como quer a defesa, restando, portanto, imperiosa a homologação da Prisão em Flagrante.

Após levada a efeito a homologação da prisão em flagrante, passo à análise da possibilidade e necessidade de conversão em prisão preventiva, conforme requerido pela autoridade policial e Ministério Público.

É sabido que para decretação da prisão preventiva se faz necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, devendo ser observada a presença de seus pressupostos e fundamentos, eis que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

No caso, entendo estarem presentes as provas da existência do crime e os indícios de sua autoria. Isso porque, a materialidade do crime se dessume do Boletim de Ocorrência, Prontuário Médico e Declarações da Vítima, ao passo que os indícios de autoria se consubstanciam na própria situação de flagrância, bem como nos Termos de Depoimento, Termo de Declarações e Termo de Reconhecimento Fotográfico.

No que toca ao periculum in libertatis, tenho a registrar que o conduta perpetrada pelo suspeito revela-se de indubitável gravidade concreta, uma vez que, conforme narrado pela vítima, o suspeito, durante o repouso noturno da vítima, invadiu a residência da mesma e passou a oferecer-lhe dinheiro em troca de sexo. Ao passo que a vítima rejeitou a investida, o suspeito passou a utilizar-se de força física, aplicando golpe denominado ”mata-leão” na vítima e, em seguida, enforcando-a até que a mesma perdesse as forças, quando então o autuado passou a manter conjunção carnal não consentida com a vítima
.

Vejamos as declarações da vítima Rosângela Cardoso Lemes, as quais se deve dar relevância neste momento:

“QUE na data de hoje 24/07/2022, por volta da madrugada, não se recordando o horário, estava em sua residência dormindo quando acordou com o suspeito FABRICIO RAUSTER DE LIMA andando dentro de sua residência; QUE sua residência não tem porta nem parede na parte da frente, sendo que o suspeito somente entrou no local; QUE FABRICIO lhe disse que queria lhe dar dinheiro para que pudesse ter relações sexuais com a declarante, momento em que disse que não; QUE ao se levantar, solicitou para que FABRICIO desse licença e saísse da residência, e o suspeito imediatamente lhe agarrou pelo pescoço e lhe deu um golpe de "mata leão" na declarante; QUE FABRICIO apertou com muita força seu pescoço, sendo que tentou arranhar o suspeito na região do pescoço para lhe soltar, contudo o suspeito não cessou a agressão e continuou com o "mata leão", vindo a declarante quase desfalecer, ocasião em que conseguiu colocar os pés na parede e empurrar seu corpo para trás; QUE nesse momento, a declarante e o suspeito caíram no chão; QUE a declarante caiu meio desacordada e não tinha forças e o suspeito avançou e rasgou seu short e fez o ato sexual; QUE o suspeito fez a penetração em sua vagina com o pênis sem uso de preservativo, contudo não sabe se o suspeito chegou a ejacular dentro (...);

QUE imediatamente, reconheceu o suspeito FABRICIO RAUSTER DE LIMA como sendo o suspeito que foi até a sua residência, vindo a lhe agredir (lesão corporal) e praticar o crime de estrupo (...)”.

Como se vê, a conduta perpetrada pelo suspeito assume alta reprovabilidade social e exige a intervenção estatal a fim de evitar que circunstância similar venha a ser praticada, resguardando-se a ordem pública violada pelo temor que crimes desse jaez costumam causar à sociedade.

Não bastasse, em consulta aos antecedentes do autuado, percebe-se que já foi preso em flagrante duas vezes na Comarca de Barra do Garças-MT, e o que é pior, responde a Executivo de Pena na Comarca de Aragarças-GO (PEP 0323501-27.2016.8.09.0064 – SEEU)
.

Sobre o tema, inclusive há entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sedimentado através de enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais no seguinte sentido: “Enunciado n.o 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

As situações concretas acima apontadas evidenciam que o autuado FABRÍCIO faz do crime um meio de vida, sendo que, se nem mesmo o cumprimento de pena é capaz de demovê-lo de continuar praticando crimes, não será agora que assim procederá o autuado, revelando-se claro, por isto mesmo, insuficientes qualquer aplicação de medida cautelar diversa da prisão no momento, como requer a defesa.

E por fim, releva anotar que, conforme consta nas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, o suspeito FABRÍCIO teria tentado fugir da abordagem policial
.

Com isso, a prisão cautelar do autuado é medida de rigor a fim de garantir a preservação da ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal, impedindo, assim, a reiteração de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Cabe salientar, ainda, que o crime em testilha supera a pena de 04 (quatro) anos, razão pela qual não há óbice legal à adoção da prisão cautelar.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de FABRICIO RAUSTER DE LIMA, com fundamento no art. 312, caput do CPP, para a preservação da ordem pública e garantia da ordem pública.

Expeça-se mandado de prisão preventiva, incluindo-se no banco de dados do BNMP 2.0 do CNJ.

Diante da narrativa do autuado, de que teria sido agredido por um policial militar “gordinho”, de mais ou menos 1,70m, remeta-se cópia da mídia digital da entrevista e do presente APF à Corregedoria da PMMT, para apuração e providências.

Oficie-se à autoridade policial para juntar aos autos o laudo do exame de corpo de delito realizado no autuado, o prazo de 05 dias.

Comunique-se o juízo criminal da Comarca de Aragarças-GO, via malote digital, sobre a prisão em flagrante do autuado FABRÍCIO RAUSTER DE LIMA, para conhecimento e providências no PEP-SEEU no 0323501-27.2016.8.09.0064
”.

No que se refere à ilegalidade da prisão em flagrante, conquanto não tenha sido acostado aos autos exame de corpo de delito, há
informações preliminares
, prestadas pela Perita Oficial Médico Legista, Ingrid Thoma, que registram ter sido realizado exame
ad cautelam
, no qual foi possível constatar “
escoriações não compatíveis com a agressão policial relatada
” [Id no 136641163 - Pág. 51].

Não obstante, o juízo de primeiro grau, atento à situação relatada, determinou a juntada do laudo do exame de corpo de delito e a comunicação da suposta agressão à Corregedoria da Polícia Militar para apuração e providências.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidade do flagrante, diante da produção de novo título ensejador da segregação. Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superada com a decretação da prisão preventiva
” [STJ. AgRg no HC 734535 / MS. Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 8/8/2022].

Quanto à prisão preventiva, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista ter sido demonstrada a necessidade da prisão cautelar, assentando-a no histórico criminal do agente, no
modus operandi
utilizado na prática delitiva e na tentativa de fuga da abordagem policial.

No caso
sub oculis
, o juízo de origem consignou que
Fabrício
já foi preso em flagrante duas vezes na Comarca de Barra do Garças, além de ter em seu desfavor o PEP no 0323501-27.2016.8.09.0064, oriundo de Aragarças-GO.

Quanto às prisões, a primeira se refere à suposta prática de um crime de estupro de vulnerável, figurando como vítima sua irmã adotiva, e a segunda, ocorrida em
25/3/2022
, por furto qualificado.

Em relação ao processo executivo de pena, o paciente tem
cinco condenações definitivas
pelos crimes de furto, receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
.

No concernente à imposição de medidas cautelares alternativas, as circunstâncias demonstram a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, notadamente por ter sido recentemente, em
23/5/2022
,

concedida liberdade provisória a
Fabrício
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre elas a de não cometer novas infrações criminais, o que não o impediu de continuar na senda delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Fabrício Rauster de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022